Tribunal: TJES
Processo: 5001895-89.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001895-89.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RECORRIDO: GENECIR QUIRINO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso divergir do Eminente Relator tão somente quanto ao quantum debeatur dos danos extrapatrimoniais, por entender que nas circusntâncias concretas a minoração para o patamar de R$10.000,00 se mostra mais adequada e proporcional aos danos causados à atividade empresarial, considerando, ainda, os aspectos punitivos e dissuasórios do instituto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001895-89.2018.808.0030

RECORRENTES: FUNDAÇÃO RENOVA E OUTROS.

RECORRIDO: GENECIR QUIRINO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINERAÇÃO. INUNDAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO EMPREENDIMENDO DO AUTOR COMO CONSEQUÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM PARA CONTENÇÃO DOS DANOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. NECESSÁRIA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A parte autora aduz que é proprietário de uma serralheria localizada no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Linhares/ES, e que em decorrência do rompimento da barragem do complexo de Fundão teve a rua que dá acesso ao seu comércio inundada pelas águas que ficaram represadas, impossibilitando o exercício da sua atividade laboral, notadamente por seus clientes não possuírem outros meios de chegarem até o seu estabelecimento.
2.

Rejeito a preliminar de incompetência deste Juízo suscitada pela parte ré, eis que para o deslinde do presente feito é desnecessária a produção de prova pericial, haja vista que a ocorrência do desastre ambiental de Mariana/MG e a construção da barragem para mitigar os danos é fato público e notório e incontroverso nos autos. No mais, a prova documental é suficiente para demonstrar se o estabelecimento do recorrido fora atingido pela construção da barragem, sendo desnecessária perícia para tanto.
3.
No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que razão distancia-se das rés, eis que a partir da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito, as demandadas são legítimas para figurar no polo passivo da ação, pois tiveram participação na dinâmica do suposto evento danoso sofrido pela parte autora. Há que se destacar que as rés BHP e Vale são sócias da Samarco S.A., beneficiando-se diretamente de todos os rendimentos obtidos por esta, portanto, se participam dos lucros, devem também serem responsabilizadas pelos danos causados em razão do exercício da atividade daquela. Também descabe falar em ilegitimidade passiva da recorrente Fundação Renova, haja vista que criada com a finalidade de reparar os danos ambientais ocasionados pelo desastre de Mariana, razão pela qual fora construída a barragem que ocasionara danos ao exercício da atividade empresarial do recorrido. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva das recorrentes.
4.
No tocante à alegação de inaplicabilidade das regras consumeristas ao caso, estabelece o art. 17 do CDC que se equiparam a consumidores todas as vítimas do evento, não constando do mencionado dispositivo qualquer ressalva. Isso porque, o consumidor por equiparação é aquele que, embora não faça parte diretamente da relação de consumo, sofre os efeitos danosos da falha na prestação do serviço ou do produto, merecendo tutela pela legislação especial. Diante dessas considerações, afasto as alegações de inaplicabilidade da legislação consumerista, conforme entendimento do STJ, no julgamento do REsp nº 1.354.536/SE.
5.
Do mesmo modo, o

Superior Tribunal de Justiça, por meio dos julgamentos dos Recursos Especiais nº 1.354.536/SE e nº 1.114.398/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou sua jurisprudência no sentido de que é possível que a pessoa física postule indenização por dano ambiental. Porém, tal pretensão está alinhada com a efetiva demonstração de fatores que possam, diretamente, ligar o dano causado ao meio ambiente,
in casu
, ao Rio Doce, a um prejuízo direto sofrido pelo requerente, como é o caso dos autos. A parte autora logrou êxito em comprovar através de Laudo de Avaliação confeccionado pela Defesa Civil do Município de Linhares/ES (ID 1086608) o alagamento da rua onde está localizado seu empreendimento, razão pela qual faz jus a reparação pretendida, assim como é inegável a responsabilidade das rés por eventuais prejuízos/danos ocasionado pela construção da barragem no Rio Pequeno com objetivo de conter os rejeitos de minério.
6.
É cediço que foi julgado o IRDR Nº 04/2016 pela Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo fixando o
quantum
indenizatório em R$ 1.000,00. Contudo, o referido paradigma criou regras para julgamento de ações por problemas decorrentes da falta de abastecimento de água nos municípios atingidos pelo desastre ambiental, o que não é o caso dos autos. Não obstante, na hipótese presente, o magistrado considerou o impacto relacionado com a interrupção da atividade comercial do autor e fixou a condenação em R$ 25.000,00.
7.
É inegável que a interrupção das atividades causa um abalo extrapatrimonial indenizável, porém, entendo que o montante fixado deve ser reduzir ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que, a meu ver, atende às finalidades indenizatórias pela extensão do sofrimento injustamente provocado no caso dos autos, visando compensar os danos morais sofridos, sem, contudo, importar no enriquecimento da vítima, devendo, ainda, ser suficiente à repressão da conduta ilícita adotada pela empresa. Mister consignar que a indenização por dano moral, da forma como fora fixada pelo juízo de piso, acabou funcionando como substitutiva e compensatória do provável dano material, que não fora devidamente demonstrado e quantificado pelo recorrido, razão pela qual de forma acertada fora reconhecida a sua improcedência nos autos.
8.
Assim,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar, em parte, a r. Sentença vergastada e reduzir a condenação de indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a data do arbitramento em primeiro grau, de acordo com os índices aplicados pela Corregedoria de Justiça do ES. Sem custas processuais e honorários de advogado, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.